Tribunal: CARF
Processo: 10410.722317/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PROVA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. GILRAT. ENQUADRAMENTO POR DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO POR OMISSÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação e manteve lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, bem como contribuições destinadas ao GILRAT, relativas ao período de apuração de 2015.
1.2. O lançamento foi constituído com base em dados informados pelo próprio contribuinte em sistemas oficiais, diante da não apresentação de documentos solicitados durante a fiscalização. A decisão de primeira instância manteve integralmente o crédito tributário.
1.3. A parte-recorrente sustenta, em síntese, incorreções na base de cálculo, indevida incidência sobre verbas indenizatórias, erro no enquadramento do GILRAT, ausência de individualização de contribuintes individuais, direito a abatimentos e impropriedade da multa de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o lançamento realizado com base em dados declarados pelo próprio contribuinte diante da ausência de apresentação de documentos; (ii) saber se há erro no enquadramento do GILRAT e na base de cálculo das contribuições; (iii) saber se a ausência de individualização de contribuintes individuais invalida o lançamento; (iv) saber se há direito a abatimentos por valores supostamente pagos ou retidos; e (v) saber se a multa de ofício pode ser afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
3.2. O indeferimento do pedido de diligência ou perícia não configura cerceamento de defesa quando formulado de forma genérica, sem indicação de objeto, quesitos ou necessidade concreta, nos termos da Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
3.3. O enquadramento do GILRAT deve observar a atividade preponderante informada pelo próprio contribuinte, nos termos do art. 22, II, da Lei no 8.212/1991 e do art. 202 do Regulamento da Previdência Social. No caso, o lançamento utilizou os dados declarados em GFIP, sem demonstração de erro.
3.4. A alegação de baixa acidentalidade não afasta o lançamento, pois eventual contestação do FAP deve ocorrer em procedimento próprio, não sendo apreciável neste processo.
3.5. A apuração da base de cálculo com base em dados do próprio contribuinte é válida quando este, regularmente intimado, não apresenta a documentação solicitada. Alegações genéricas desacompanhadas de prova não afastam o lançamento.
3.6. A exclusão de verbas da base de cálculo exige demonstração concreta das rubricas efetivamente tributadas. A ausência de apresentação de folhas de pagamento impede a verificação das alegações.
3.7. O abatimento de valores supostamente pagos, retidos ou quitados em ações judiciais depende de comprovação documental individualizada, inexistente nos autos.
3.8. A exigência de contribuições sobre contribuintes individuais é válida quando baseada em dados informados pelo próprio contribuinte, sendo sua a responsabilidade pela individualização dos prestadores.
3.9. A alegação de aplicação de alíquota de 11% não procede, pois o lançamento refere-se à contribuição patronal prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
3.10. A multa de ofício é de aplicação vinculada nos casos de lançamento de ofício, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou má-fé.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722317/2018-60
ACÓRDÃO
2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
PROVA.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. GILRAT. ENQUADRAMENTO
POR DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
FALTA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO POR OMISSÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE
OFÍCIO. APLICAÇÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a impugnação e manteve lançamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais, bem como contribuições destinadas ao GILRAT, relativas ao
período de apuração de 2015.
1.2. O lançamento foi constituído com base em dados informados pelo
próprio contribuinte em sistemas oficiais, diante da não apresentação de
documentos solicitados durante a fiscalização. A decisão de primeira
instância manteve integralmente o crédito tributário.
1.3. A parte-recorrente sustenta, em síntese, incorreções na base de
cálculo, indevida incidência sobre verbas indenizatórias, erro no
enquadramento do GILRAT, ausência de individualização de contribuintes
individuais, direito a abatimentos e impropriedade da multa de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o lançamento
realizado com base em dados declarados pelo próprio contribuinte diante
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
2
da ausência de apresentação de documentos; (ii) saber se há erro no
enquadramento do GILRAT e na base de cálculo das contribuições; (iii)
saber se a ausência de individualização de contribuintes individuais invalida
o lançamento; (iv) saber se há direito a abatimentos por valores
supostamente pagos ou retidos; e (v) saber se a multa de ofício pode ser
afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da multa de
ofício, nos termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
3.2. O indeferimento do pedido de diligência ou perícia não configura
cerceamento de defesa quando formulado de forma genérica, sem
indicação de objeto, quesitos ou necessidade concreta, nos termos da
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.”
3.3. O enquadramento do GILRAT deve observar a atividade preponderante
informada pelo próprio contribuinte, nos termos do art. 22, II, da Lei no
8.212/1991 e do art. 202 do Regulamento da Previdência Social. No caso, o
lançamento utilizou os dados declarados em GFIP, sem demonstração de
erro.
3.4. A alegação de baixa acidentalidade não afasta o lançamento, pois
eventual contestação do FAP deve ocorrer em procedimento próprio, não
sendo apreciável neste processo.
3.5. A apuração da base de cálculo com base em dados do próprio
contribuinte é válida quando este, regularmente intimado, não apresenta a
documentação solicitada. Alegações genéricas desacompanhadas de prova
não afastam o lançamento.
3.6. A exclusão de verbas da base de cálculo exige demonstração concreta
das rubricas efetivamente tributadas. A ausência de apresentação de
folhas de pagamento impede a verificação das alegações.
3.7. O abatimento de valores supostamente pagos, retidos ou quitados em
ações judiciais depende de comprovação documental individualizada,
inexistente nos autos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
3
3.8. A exigência de contribuições sobre contribuintes individuais é válida
quando baseada em dados informados pelo próprio contribuinte, sendo
sua a responsabilidade pela individualização dos prestadores.
3.9. A alegação de aplicação de alíquota de 11% não procede, pois o
lançamento refere-se à contribuição patronal prevista no art. 22, III, da Lei
no 8.212/1991.
3.10. A multa de ofício é de aplicação vinculada nos casos de lançamento
de ofício, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, sendo irrelevante a
alegação de ausência de dolo ou má-fé.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso voluntário, exceto as alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/POA, de lavra da Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Lilian Kerber Bolsson
(Acórdão 10-63.652):

Do lançamento
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
4
Este processo compreende o Auto de Infração "Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador", relativo ao lançamento das contribuições
previdenciárias da empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados (competências 01/2015 a 13/2015) e contribuintes individuais que
lhe prestaram serviços (competências 01/2015 a 12/2015), e das contribuições
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados (competências
01/2015 a 13/2015).
O montante do crédito tributário, constituído em 12/07/2018, corresponde a R$
8.159.772,76 (oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e
dois reais e setenta e seis centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 13 a 17), o contribuinte
foi intimado em três ocasiões diferentes a apresentar documentos, entre eles
balancetes de despesa e resumos de folhas de pagamento, mas não o fez. Assim,
a fiscalização utilizou valores informados pelo próprio sujeito passivo no relatório
Balanço Anual (DCA).
A autoridade tributária apresentou os seguintes esclarecimentos sobre o
lançamento:
DA DIFERENÇA ENTRE SICONFI E GFIP
3.1 Lançamento correspondente às contribuições incidentes sobre as diferenças
entre as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados
informadas através do relatório SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e
Fiscais do Setor Público Brasileiro, no elemento de despesa 04 - Contratação por
Tempo Determinado e elemento de despesa 11 - Vencimento e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil, e às declaradas pelo sujeito passivo na GFIP (Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social).
No Anexo I podem ser verificados os valores dos elementos de despesa 04 e 11
relativos ao ano de 2015. Faz-se necessário a divisão destes valores por 13, que
são os meses do ano mais o 13o salário. Sendo assim, no Anexo II tem-se os
valores por competência. Destes valores é necessário deduzir o que foi declarado
pelo sujeito passivo na GFIP antes do início da ação fiscal. Essa diferença é
considerada como base de cálculo da contribuição previdenciária.
3.2 Os valores lançados pela fiscalização encontram-se discriminados no
Demonstrativo de Apuração Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador e nos Anexos I e II.
DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SICONFI
4.1 Levantamento correspondente às contribuições incidentes sobre as diferenças
entre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais informadas através do relatório SICONFI - Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, no elemento de despesa 36 -
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
5
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. Os valores informados pelo sujeito
passivo no elemento de despesa 36 foram os seguintes:
Ano
|
Elemento
de
Despesa
(R$)
2015 | 1.431.357,92
Necessário se fazer a divisão dos valores acima por 12 (doze) competências.
Assim, no Anexo III, tem-se os valores referentes ao elemento de despesa 36.
Convém ressaltar que o sujeito passivo não declarou, em nenhuma competência,
contribuintes individuais na GFIP. Desta forma os valores constantes no anexo III
foram considerados como base de cálculo de contribuição previdenciária.
4.2 Os valores lançados pela fiscalização encontram-se discriminados no
Demonstrativo de Apuração Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador e no Anexo III.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2015
a
31/12/2015
ALEGAÇÕES
SEM
COMPROVAÇÃO.
As alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade com a
legislação.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2015
a
31/12/2015
GILRAT.
ENQUADRAMENTO
EFETUADO
PELA
EMPRESA.
Não há incorreção no lançamento que considera o enquadramento da atividade
preponderante no correspondente grau de risco efetuado pela própria empresa.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÃO A
CARGO
DA
EMPRESA.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, incidente sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços, é de vinte
por
cento.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
DE
ACORDO
COM
A
LEI.
A multa de ofício aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria não
pode ser reduzida ou cancelada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
6
Cientificado do resultado do julgamento em 02/01/2019, uma quarta-feira (fls.
144), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 23/01/2019, uma quarta-feira
(fls. 145), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A exigência de contribuição previdenciária com base na alíquota de 2% para o
GILRAT viola o art. 22, II e § 3o, da Lei no 8.212/1991, na medida em que a
atividade preponderante da parte-recorrente seria de natureza burocrática, com
baixo risco de acidentes, além de inexistirem estatísticas que justifiquem a
majoração, impondo-se a aplicação da alíquota de 1%.
b) A manutenção da alíquota de 2% para o GILRAT contraria o critério legal de
enquadramento por atividade preponderante, pois, diante da baixa ocorrência de
acidentes de trabalho no âmbito municipal e da predominância de atividades
administrativas, o risco deveria ser classificado como leve.
c) O lançamento por arbitramento das contribuições previdenciárias ofende a
legislação de regência, na medida em que se baseou na ausência de apresentação
de documentos sem considerar as especificidades do regime estatutário da parte-
recorrente e sem adequada apuração da base de cálculo.
d) A apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre
remuneração de empregados contraria o conceito constitucional de folha de
salários, pois incluiu verbas que não possuem natureza remuneratória nem
habitual.
e) A incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter
indenizatório viola o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, na medida em que tais
parcelas não integram o salário-de-contribuição.
f) A inclusão, na base de cálculo, de valores já recolhidos ou pagos em ações
judiciais ofende o princípio da vedação ao bis in idem, pois implica dupla exigência
sobre os mesmos fatos geradores.
g) A ausência de demonstração, pela fiscalização, de valores já retidos ou pagos
contraria o dever de motivação do lançamento, na medida em que impede a
verificação da correta apuração do crédito tributário.
h) A exigência de contribuição sobre contribuintes individuais fere o art. 12, V, da
Lei no 8.212/1991, pois não houve individualização nem especificação dos
prestadores de serviços supostamente enquadrados.
i) A cobrança de contribuição previdenciária à alíquota de 20% sobre
contribuintes individuais contraria o regime jurídico aplicável aos optantes pelo
Simples, na medida em que tais contribuintes estariam sujeitos a tratamento
diferenciado.
j) Subsidiariamente, a aplicação da alíquota de 20% sobre contribuintes
individuais viola o art. 21, § 2o, I, da Lei no 8.212/1991, pois, na hipótese de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
7
exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota
aplicável seria de 11%.
k) A não consideração de valores já pagos em demandas judiciais ofende os
princípios da legalidade e da verdade material, pois tais valores deveriam ser
abatidos da base de cálculo.
l) A aplicação da multa de ofício de 75% viola os princípios da vedação ao confisco
e da proporcionalidade, na medida em que impõe penalidade excessiva em
relação à conduta da parte-recorrente.
m) A multa de ofício aplicada desconsidera a ausência de dolo, fraude ou
simulação, o que contraria a gradação das penalidades tributárias conforme a
gravidade da conduta.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) O recebimento do presente recurso, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário até o julgamento final do processo administrativo (CTN, art. 151, III);
b) a declaração, quanto as contribuições devidas pelo município/empregador:
b.1) da incorreta apuração de valores relativos a rubricas relativas a remuneração
de empregados, comissionados, e contratados não oferecidas a tributação, em
decorrência da necessidade do devido abatimento de valores de verbas de caráter
indenizatório e de contribuições pagas em ações judiciais, em decorrência de não
demonstração de que as contribuições previdenciárias não incidiram sobre verbas
de caráter indenizatório, bem como de não demonstração de que foram
contabilizadas as verbas já retidas e já recolhidas em ações judiciais;
b.2) da não obrigatoriedade de contribuição individual (prestadores de serviços)
sem a devida especificação de seu enquadramento pela receita federal no art. 12
da lei no 8212/1991 e sem a individualização dos contribuintes, e do direito ao
abatimento de valores relativos a prestadores de serviços (microempresas e das
empresas de pequeno porte) optantes pelo simples e dos valores já recolhidos;
b.3) subsidiariamente ao item b.2, a declaração de incidência da alíquota de 11%
de contribuição, e não 20%, diante da opção pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição pelos contribuintes individuais (art.
21, §2o, inciso I, da Lei no 8212/1990;
b.4) da incidência de GIRAT de 1%, e não 2%, sobre a remuneração dos agentes
públicos vinculados ao RGPS declarados e não declarados, sobre a base de cálculo
encontrada após realização dos procedimentos dos itens anteriores, tendo em
vista a preponderância de atividades burocráticas nos serviços dos agentes
públicos vinculados aquele regime, bem como diante da baixa ocorrência de
acidentes de trabalho no município de Feira Grande ao longo dos anos, não
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
8
ocorrendo sequer alguma quanto aos agentes públicos municipais, conforme
documentação em anexo, conforme §3o e inciso I do artigo 22 da Lei no
8212/1990;
c) o recalculo da contribuição devida em decorrência dos pedidos da alínea "b";
d) a redução da multa para 20% e de juros aplicáveis sobre os realmente devidos,
após análise dos pedidos acima, devendo apresentar novos cálculos destes em
decorrência sobre os valores efetivamente devidos, caso existam;
e) a produção de todas as provas admitidas pelo ordenamento jurídico, dentre
elas a juntada de perícia técnica e a juntada de novos documentos.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Do cotejo entre a impugnação e o recurso voluntário, verifica-se que não houve
inovação recursal em sentido material. As razões recursais reproduzem, em substância, os
mesmos fundamentos de fato e de direito anteriormente deduzidos, bem como reiteram os
mesmos pedidos formulados na impugnação.
Observa-se, apenas, reforço argumentativo dirigido ao acórdão recorrido, no
sentido de alegar insuficiência de enfrentamento das teses jurídicas, além de correção material no
item referente ao Município mencionado no pedido atinente ao GILRAT, sem alteração do objeto
litigioso.
Não conheço da alegada inconstitucionalidade da multa, por força da Súmula CARF
02:

Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
9
2
REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS
A parte-recorrente pleiteia a produção de todas as provas admitidas pelo
ordenamento jurídico, entre elas a juntada de perícia técnica e a juntada de novos documentos.
Não há, porém, nas razões recursais, desenvolvimento autônomo e específico
destinado a infirmar os fundamentos adotados pelo acórdão-recorrido acerca da disciplina legal
da prova no processo administrativo fiscal, tampouco se identificam, no recurso, quesitos, objeto
pericial determinado ou demonstração concreta das razões pelas quais a diligência ou a perícia
seriam necessárias à elucidação de fato específico controvertido (pedido às fls. 168-169 do recurso
voluntário; pedido à fl. 120 da impugnação).
O parâmetro de controle é o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, especialmente no
que exige que a parte apresente, com a impugnação, as provas que possuir e que eventual pedido
de diligência ou perícia seja formulado com exposição dos motivos que o justificam e, no caso de
perícia, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
No caso concreto, o elemento decisório determinante é que o pedido foi formulado
em termos genéricos, sem delimitação do ponto fático a ser apurado, sem quesitos e sem
demonstração concreta da imprescindibilidade da medida instrutória, ao mesmo tempo em que o
acórdão-recorrido registrou que a parte-recorrente deixou de apresentar, quando intimada, a
documentação básica solicitada durante a ação fiscal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, diante da forma ambígua e vaga
como formulada.
Diante do exposto, rejeito o requerimento.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
10
3
GILRAT
O acórdão-recorrido consignou que a contribuição ao GILRAT incide nos termos do
art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, e que o enquadramento da atividade preponderante compete, em
primeiro plano, à própria empresa, podendo ser revisto pela administração.
Assentou, ainda, que, no caso concreto, não houve reenquadramento promovido
pela fiscalização, tendo sido considerados os dados declarados pela própria autuada em GFIP, nas
quais constava o CNAE 8411600 e o RAT de 2%, ajustado pelo FAP de 1%, em conformidade com o
Anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Acrescentou que a parte-recorrente não trouxe aos autos documentos aptos a
demonstrar incorreção na alíquota utilizada no lançamento e que eventual insurgência contra o
FAP não se submete à apreciação da Receita Federal do Brasil, à vista do art. 202-B do
Regulamento da Previdência Social, razão pela qual reputou improcedente a impugnação nesse
ponto (fls. 136-137 do acórdão-recorrido).
De sua parte, a parte-recorrente sustenta que a exigência foi calculada com
percentual indevido, ao argumento de que a atividade desempenhada pelo Município seria
preponderantemente burocrática, com risco leve, o que atrairia a alíquota de 1%. Para tanto,
invoca o art. 22 da Lei no 8.212/1991, transcreve precedentes judiciais e afirma que os anuários de
estatísticas de acidentes de trabalho do Município de Feira Grande revelariam ocorrência ínfima
de acidentes, ademais restritos ao setor privado, e não aos agentes públicos municipais.
Com base nisso, pede o reconhecimento da incidência de GILRAT à alíquota de 1%,
e não de 2%, sobre a remuneração dos agentes públicos vinculados ao RGPS, declarados e não
declarados (fls. 149-158 e pedido à fl. 168-169 do recurso voluntário; na impugnação, fls. 103-111
e pedido à fl. 120).
O parâmetro de controle da controvérsia é formado, de um lado, pelo art. 22, II, da
Lei no 8.212/1991, que prevê a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho segundo o grau de risco da atividade
preponderante, e, de outro, pelo art. 202 do Regulamento da Previdência Social, segundo o qual o
enquadramento das atividades preponderantes observa o Anexo V e é de responsabilidade do
próprio sujeito passivo, sem prejuízo de revisão pela administração.
No caso concreto, o dado decisório determinante é que o lançamento não decorreu
de reenquadramento de ofício promovido pela fiscalização, mas considerou precisamente o
enquadramento informado pela própria parte-recorrente em GFIP, com CNAE 8411600 e RAT de
2%, ajustado pelo FAP de 1%, conforme expressamente registrado no acórdão-recorrido (fl. 137).
A isso se soma que a parte-recorrente, embora alegue baixa acidentalidade e
predominância de atividades burocráticas, não demonstrou, com documentação específica do
enquadramento previdenciário adotado em 2015, erro na classificação por ela mesma declarada
nem a existência de revisão administrativa apta a infirmar os elementos utilizados no lançamento.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
11
As peças juntadas com a impugnação indicam consulta de acidentalidade por CNPJ e tabelas
estatísticas (fls. 121-124 da impugnação), mas esses elementos, por si sós, não afastam o
fundamento central da decisão recorrida, qual seja, o fato de a exigência ter observado o
enquadramento declarado pela própria contribuinte e não um reenquadramento autônomo da
fiscalização.
Desse modo, à luz dos elementos constantes dos autos, a conclusão é pela
manutenção do acórdão-recorrido nesse tópico.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE PARA FINS DE GILRAT
O acórdão-recorrido assentou que a contribuição ao GILRAT é regida pelo art. 22, II,
da Lei no 8.212/1991 e pelo art. 202 do Regulamento da Previdência Social, destacando que o
enquadramento da atividade preponderante é de responsabilidade da própria empresa, sem
prejuízo de revisão pela administração. Registrou, ainda, que, no caso concreto, não houve
reenquadramento promovido pela fiscalização, tendo o lançamento observado os dados
declarados pela própria autuada em GFIP, nas quais constava o CNAE 8411600 e o RAT de 2%,
ajustado pelo FAP de 1%, em conformidade com o Anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Com base nisso, concluiu que não havia incorreção no lançamento quanto à alíquota utilizada (fl.
137 do acórdão-recorrido).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que a atividade desenvolvida pelo
Município é preponderantemente burocrática, com risco leve, razão pela qual a alíquota aplicável
seria de 1%, e não de 2%. Para tanto, invoca o art. 22 da Lei no 8.212/1991, transcreve
precedentes judiciais e afirma que a baixa ocorrência de acidentes de trabalho no Município
confirmaria o enquadramento em grau leve, pedindo, ao final, o reconhecimento da incidência de
GILRAT à alíquota de 1% sobre a remuneração dos agentes públicos vinculados ao RGPS (fls. 149-
158 e pedido às fls. 168-169 do recurso voluntário; fls. 103-111 e pedido à fl. 120 da impugnação).
O parâmetro normativo aplicável é formado pelo art. 22, II, da Lei no 8.212/1991 e
pelo art. 202, §§ 3o a 6o, do Regulamento da Previdência Social, segundo os quais a contribuição
varia conforme a atividade preponderante, sendo o respectivo enquadramento atribuído ao
próprio sujeito passivo, com possibilidade de revisão pela administração tributária.
No caso dos autos, o elemento decisório determinante é que a exigência não
decorreu de reenquadramento de ofício efetuado pela fiscalização, mas da adoção, no
lançamento, do enquadramento informado pela própria parte-recorrente em GFIP, no qual
constava RAT de 2%, dado expressamente consignado na decisão recorrida (fl. 137).
A alegação recursal de que a atividade municipal seria, em abstrato, burocrática,
embora articulada com apoio em precedentes e em referências estatísticas, não demonstra, por si,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
12
erro concreto no enquadramento previdenciário declarado pela própria contribuinte no exercício
fiscalizado.
Nessas condições, considerados os elementos constantes dos autos, não se
identifica fundamento para afastar a conclusão do acórdão-recorrido, devendo ser mantida, nesse
ponto, a exigência calculada segundo o enquadramento declarado pela própria parte-recorrente.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
5
2. ALEGAÇÃO FUNDADA NA BAIXA ACIDENTALIDADE E NA DISCUSSÃO SOBRE O FAP
No ponto relativo à acidentalidade, o acórdão-recorrido consignou que a parte-
recorrente alegou ser ínfima a ocorrência de acidentes de trabalho no Município e inexistirem
eventos envolvendo agentes públicos municipais, mas observou que o cálculo do FAP não é de
competência da Receita Federal do Brasil, que apenas utiliza o índice recebido do Ministério da
Previdência Social, nos termos do art. 202-B do Regulamento da Previdência Social.
À vista disso, concluiu que a insurgência não era apta a desconstituir o lançamento
neste processo administrativo fiscal (fl. 137 do acórdão-recorrido).
Além disso, a parte-recorrente afirma, tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, que os anuários estatísticos e a consulta de acidentalidade por CNPJ demonstrariam
ocorrência ínfima de acidentes de trabalho no Município de Feira Grande, inclusive restrita ao
setor privado, o que, em seu entender, reforçaria a incidência da alíquota de 1% (fls. 158 do
recurso voluntário; fls. 121-124 da impugnação).
Não há, contudo, desenvolvimento recursal autônomo e específico para infirmar o
fundamento da decisão recorrida segundo o qual a apuração e eventual contestação do FAP
seguem disciplina própria, alheia ao âmbito de deliberação da Receita Federal do Brasil neste
feito.
O critério de julgamento, aqui, decorre do art. 202-B do Regulamento da
Previdência Social, expressamente transcrito no acórdão-recorrido, segundo o qual o FAP
atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social pode ser contestado perante os
órgãos competentes daquela estrutura administrativa, em procedimento próprio.
No caso concreto, os documentos juntados pela parte-recorrente na impugnação ,
tabelas estatísticas e consulta de acidentalidade por CNPJ (fls. 121-124), podem ilustrar a linha
argumentativa defensiva, mas não alteram o dado jurídico central considerado pela decisão
recorrida: a Receita Federal do Brasil não realiza, neste processo, revisão do índice FAP, limitando-
se a utilizar o fator oficialmente atribuído.
Assim, ainda que se admitisse a existência de baixa acidentalidade segundo os
documentos apresentados, tal circunstância não basta, por si só, para afastar a fundamentação do
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
13
acórdão-recorrido neste processo administrativo fiscal. Também por esse fundamento, a decisão
recorrida deve ser mantida.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
6
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS:
ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DE APURAÇÃO
O acórdão-recorrido consignou que a parte-recorrente alegou inconsistências no
lançamento, como diferenças entre folhas de pagamento e balanços contábeis mensais,
contabilização a maior de contribuições previdenciárias e inclusão de verbas que reputa indevidas.
Contudo, assentou que tais alegações vieram desacompanhadas de demonstração
concreta das diferenças invocadas e sem qualquer elemento probatório apto a comprová-las.
Registrou, ainda, que, durante a ação fiscal, a contribuinte foi intimada em três oportunidades a
apresentar documentos e esclarecimentos, sem atendimento, razão pela qual a autoridade fiscal
utilizou, como base de cálculo, valores extraídos do Balanço Anual (DCA) do SICONFI, deduzidos
dos valores declarados em GFIP.
Por isso, concluiu que a discordância genérica, sem comprovação documental, não
era suficiente para alterar o lançamento (fls. 138 e 141 do acórdão-recorrido).
De sua parte, a parte-recorrente sustenta que houve incorreta apuração de valores
relativos a rubricas de remuneração de empregados, comissionados, eletivos e contratados,
afirmando existir diferença entre os valores lançados nos balanços contábeis mensais de 2015 e
aqueles apurados pela Receita Federal do Brasil.
Acrescenta que o Município possui regime jurídico único, estatutário, com
contribuição ao regime próprio de previdência, e afirma que a fiscalização teria procedido a
lançamento por arbitramento diante da não apresentação de folhas de pagamento, o que teria
gerado apuração indevida da base de cálculo (fls. 158-160 do recurso voluntário; fls. 111-113 da
impugnação).
O parâmetro de controle, aqui, é dado pelo art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
segundo o qual incumbe ao sujeito passivo expor os motivos de fato e de direito da impugnação,
bem como trazer aos autos as provas que possuir.
No caso concreto, os elementos decisórios destacados pelo acórdão-recorrido são
objetivos: a fiscalização intimou a contribuinte, em três ocasiões, a apresentar documentos, entre
eles balancetes de despesa e resumos de folhas de pagamento, sem êxito, tendo recorrido aos
dados do próprio sujeito passivo constantes do Balanço Anual (DCA), com dedução dos valores
declarados em GFIP (relatório do acórdão-recorrido, fls. 132-133; fundamentação às fls. 138 e
141).
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
14
Já a parte-recorrente limita-se a afirmar, de modo genérico, a existência de
diferenças entre seus registros e a apuração fiscal, sem individualizar as rubricas controvertidas
nem demonstrar, com base documental produzida no processo, quais valores teriam sido
indevidamente incluídos ou majorados.
À vista disso, a conclusão que se impõe, nos limites dos autos, é a de que não há
base fática comprovada para infirmar a decisão recorrida nesse tópico.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
7
VERBAS INDENIZATÓRIAS E VERBAS NÃO HABITUAIS: ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
O acórdão-recorrido examinou especificamente a alegação de incidência sobre
verbas indenizatórias e destacou que o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona as parcelas
que não integram o salário-de-contribuição.
Acrescentou que, nos termos do art. 111 do CTN, os dispositivos que tratam de
exclusão do crédito tributário devem ser interpretados literalmente, de modo que a não incidência
exige expressa previsão legal.
Assentou, ainda, que a alegação da contribuinte não merecia prosperar, porque não
houve comprovação das rubricas efetivamente componentes das folhas de pagamento, as quais
sequer foram apresentadas, o que impedia a verificação concreta de inclusão de verbas
indenizatórias no lançamento (fls. 138-141 do acórdão-recorrido).
Por outro lado, a parte-recorrente sustenta que não poderia incidir contribuição
previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório ou não habitual, invocando, para tanto, o art.
28, § 9o, da Lei no 8.212/1991 e precedentes judiciais.
Indica, exemplificativamente, salário-maternidade, aviso prévio indenizado,
primeiros quinze dias do auxílio-doença ou acidente, gratificação natalina, terço constitucional de
férias, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e outros pagamentos
transitórios, afirmando que a fiscalização teria incluído essas parcelas na base de cálculo sem a
devida distinção (fls. 158-161 do recurso voluntário; fls. 111-115 da impugnação).
O controle da controvérsia exige, em primeiro lugar, a observância do art. 28, § 9o,
da Lei no 8.212/1991, que discrimina as parcelas excluídas do salário-de-contribuição, e, em
segundo lugar, a verificação concreta de quais rubricas integraram a base lançada. No caso dos
autos, porém, falta exatamente esse segundo elemento.
A decisão recorrida assinala que a parte-recorrente não apresentou as folhas de
pagamento nem os documentos necessários à individualização das rubricas efetivamente pagas,
o que impediu à fiscalização e ao órgão julgador de origem aferirem se as parcelas mencionadas
na defesa correspondiam, de fato, às bases tributadas.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
15
Desse modo, ainda que o parâmetro jurídico abstrato sobre a exclusão de
determinadas verbas exista, a sua aplicação ao caso concreto depende de demonstração
documental mínima da composição da base de cálculo, o que não se verifica nos autos. Assim, a
insurgência, tal como formulada, permanece em nível de alegação genérica e não desconstitui a
fundamentação do acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
8
GANHOS HABITUAIS E CONCEITO DE FOLHA DE SALÁRIOS
No mesmo contexto, o acórdão-recorrido observou que, para a exclusão de verbas
da base de cálculo, não basta invocar, em tese, sua natureza indenizatória ou eventual, sendo
necessária a demonstração concreta das parcelas efetivamente consideradas no lançamento.
Por isso, reputou improcedente a alegação de que teriam sido tributadas verbas
não habituais ou de caráter indenizatório, justamente porque a contribuinte não comprovou quais
rubricas compuseram as folhas de pagamento nem apresentou os documentos solicitados durante
a fiscalização (fls. 141 do acórdão-recorrido).
Além disso, a parte-recorrente desenvolve argumento segundo o qual a
contribuição previdenciária a cargo do empregador incidiria apenas sobre ganhos habituais do
empregado, diretamente oriundos da relação de trabalho, não alcançando verbas pagas
eventualmente ou por mera liberalidade. Para tanto, invoca o art. 195, I, da Constituição e o RE
565.160, sustentando que a Receita Federal do Brasil teria incluído na base exigida gratificações,
adicionais, abono salarial, horas extras e terço constitucional de férias não pagos com
habitualidade (fls. 159-161 do recurso voluntário; fls. 113-115 da impugnação).
O parâmetro abstrato indicado pela parte-recorrente pode orientar a análise da
incidência, mas sua utilidade decisória, no caso, permanece condicionada à demonstração
concreta das verbas submetidas à tributação.
O elemento decisório central, novamente, é a ausência, nos autos, dos
documentos necessários para correlacionar as teses jurídicas invocadas com as parcelas
efetivamente incluídas no lançamento.
Sem essa individualização, não se pode afirmar, com base segura, que as verbas
apontadas pela defesa foram, de fato, consideradas pela fiscalização, nem em que extensão. Por
isso, ainda que se admita a pertinência abstrata da distinção entre ganhos habituais e verbas
indenizatórias, a sua incidência no caso concreto não pode ser reconhecida em favor da parte-
recorrente sem suporte documental idôneo.
Também nesse ponto, a conclusão é pela manutenção do acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
16
9
ABATIMENTO DE VALORES JÁ RETIDOS E DE VALORES PAGOS EM AÇÕES JUDICIAIS
O acórdão-recorrido tratou conjuntamente das alegações de contabilização a maior,
de valores já retidos e de contribuições pagas em ações judiciais, concluindo que todas elas vieram
desacompanhadas de prova.
Destacou que a parte-recorrente não demonstrou as diferenças que entendia existir
nem trouxe elementos hábeis para comprovar pagamentos, retenções ou abatimentos que
devessem repercutir sobre o crédito lançado.
Por isso, entendeu não haver suporte probatório para revisão da base de cálculo ou
recálculo do lançamento (fls. 138 e 141 do acórdão-recorrido).
Por sua vez, a parte-recorrente afirma que houve contabilização a maior de
contribuições previdenciárias porque já teriam existido pagamentos em ações judiciais relativos à
remuneração de empregados de 2015, bem como retenções em FPM e em contas do Município
que não teriam sido consideradas.
Sustenta, com isso, que tais valores deveriam ser contabilizados e abatidos da base
de cálculo, com apresentação de novos cálculos pela fiscalização (fls. 158-163 do recurso
voluntário; fls. 111-116 da impugnação).
O parâmetro aplicável continua a ser o dever da parte de demonstrar os fatos
constitutivos de sua insurgência no processo administrativo fiscal, notadamente quando pretende
abatimento de valores que reputa já recolhidos, retidos ou satisfeitos por outra via. No caso
concreto, não basta a afirmação de que houve retenções no FPM, descontos em contas municipais
ou pagamentos em ações judiciais; é indispensável a indicação precisa dos valores, períodos,
títulos e documentos comprobatórios correlacionáveis ao crédito exigido nestes autos.
A decisão recorrida assinala que tal demonstração não foi produzida. Examinadas as
peças defensivas, nota-se que a parte-recorrente formula a tese em termos genéricos, mas não
traz demonstração documental individualizada que permita identificar quais montantes deveriam
ser deduzidos do lançamento.
Em consequência, também esse fundamento recursal não se mostra apto a
modificar o julgado de origem.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

10 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PRESTADORES
O acórdão-recorrido rejeitou a alegação de invalidade da cobrança por falta de
individualização dos contribuintes individuais.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
17
Assentou que cabia ao sujeito passivo demonstrar, mediante apresentação de
documentos hábeis, quem seriam os prestadores de serviços indicados no SICONFI, no elemento
de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, ônus do qual não se desincumbiu,
apesar de reiteradamente intimado a fazê-lo durante a fiscalização.
Com base nisso, concluiu pela improcedência da insurgência nesse ponto (fl. 141 do
acórdão-recorrido).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que não se compreende o motivo da
cobrança de contribuição previdenciária sobre remuneração de contribuintes individuais na forma
realizada, pois a Receita Federal do Brasil não teria apontado, de modo individualizado e
específico, quem seriam esses contribuintes, dentre aqueles referidos no art. 12, V, da Lei no
8.212/1991.
Afirma, em consequência, que a exigência teria sido formulada sem a necessária
especificação do enquadramento legal dos prestadores de serviços (fls. 161-162 do recurso
voluntário; fls. 115-116 da impugnação).
O parâmetro de controle, aqui, é dado pelo dever de a parte demonstrar os fatos
em que funda sua insurgência, bem como pela moldura fática do lançamento tal como descrita no
relatório fiscal reproduzido no acórdão-recorrido.
Nesse relatório, consta que o levantamento referente aos contribuintes individuais
foi efetuado com base nos valores informados pela própria contribuinte no SICONFI, no elemento
de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, tendo sido expressamente registrado
que a parte-recorrente não declarou contribuintes individuais em GFIP, razão pela qual os valores
do Anexo III foram considerados base de cálculo da contribuição previdenciária (fl. 133 do
acórdão-recorrido).
Nesse contexto, o elemento decisório central é que a matéria fática necessária à
individualização dos prestadores estava, em princípio, na esfera de disponibilidade documental
da própria parte-recorrente, que foi intimada a exibir os documentos pertinentes e não o fez.
Assim, não procede a alegação de invalidade da exigência por falta de
individualização quando a ausência de especificação decorre, nos limites postos nos autos,
justamente da não apresentação, pela própria contribuinte, dos documentos aptos a identificar os
prestadores que ela mesma registrou contabilmente sob a rubrica correspondente.
Mantém-se, portanto, o acórdão-recorrido nesse tópico.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
18
11 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: ALEGADO DIREITO A ABATIMENTO DE VALORES RELATIVOS A
OPTANTES PELO SIMPLES
O acórdão-recorrido, ao enfrentar a matéria dos contribuintes individuais, não
acolheu a tese defensiva, registrando que cabia ao sujeito passivo demonstrar, por documentação
idônea, quem seriam os prestadores de serviço indicados no SICONFI e quais circunstâncias
jurídicas concretas poderiam repercutir sobre a exigência, ônus do qual a contribuinte não se
desincumbiu (fl. 141 do acórdão-recorrido).
Embora não tenha desenvolvido separadamente a referência aos optantes pelo
Simples, a razão de decidir adotada pelo órgão de origem abrangeu a ausência de prova
documental individualizadora dos prestadores e de seu enquadramento.
Além disso, a parte-recorrente afirma que existiriam contribuintes individuais
optantes pelo Simples, ou pelo Simples Nacional, e que, por isso, a cobrança à alíquota de 20%
não poderia subsistir nos moldes em que lançada.
Aduz, ainda, que haveria direito ao abatimento de valores relativos a prestadores
de serviços enquadrados nesse regime diferenciado, bem como de valores já recolhidos (fls. 161-
163 e pedido às fls. 168-169 do recurso voluntário; fls. 115-116 e pedido à fl. 120 da impugnação).
O ponto decisivo, porém, permanece o mesmo: para que a tese pudesse ser
examinada concretamente, seria necessário identificar quem seriam os prestadores de serviço
alcançados pela cobrança, quais deles estariam submetidos ao regime do Simples, em que
períodos, sob que títulos de contratação e com qual repercussão sobre a contribuição exigida.
Nada disso foi demonstrado documentalmente nos autos.
O parâmetro abstrato invocado pela defesa, por si só, não se projeta
automaticamente sobre a totalidade da base lançada sem a prévia individualização dos
prestadores e de sua situação jurídica concreta.
Assim, ausente a demonstração fática mínima que permitisse correlacionar a tese
ao lançamento, não há base segura para acolher o pedido de abatimento pretendido, razão pela
qual também nesse ponto deve ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
12 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11%
O acórdão-recorrido enfrentou expressamente o pedido subsidiário de redução da
alíquota para 11% e o rejeitou ao fundamento de que o lançamento não exigiu a contribuição do
segurado contribuinte individual, mas a contribuição a cargo da empresa, prevista no art. 22, III, da
Lei no 8.212/1991, incidente à razão de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
19
Por isso, reputou improcedente a alegação da contribuinte (fl. 141 do acórdão-
recorrido).
Em sentido contrário, a parte-recorrente sustenta, subsidiariamente, que, caso
devida a contribuição, a alíquota aplicável seria de 11%, e não de 20%, à luz do art. 21, § 2o, I, da
Lei no 8.212/1991, diante da opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição pelos contribuintes individuais (fl. 162 do recurso voluntário e pedido às
fls. 168-169; fl. 116 da impugnação e pedido à fl. 120).
O parâmetro de controle é objetivo: cumpre distinguir a contribuição devida pelo
próprio segurado contribuinte individual daquela devida pela empresa tomadora de serviços. O
art. 22, III, da Lei no 8.212/1991, reproduzido no acórdão-recorrido, prevê contribuição a cargo da
empresa no percentual de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Já a norma invocada pela parte-recorrente, constante do art. 21, § 2o, I, da mesma
lei, disciplina hipótese relativa à contribuição do segurado contribuinte individual, em
determinadas condições, e não a contribuição patronal lançada nestes autos.
No caso concreto, o elemento decisório determinante é que o lançamento, tal
como descrito pela decisão recorrida e pelo relatório fiscal, recai sobre a contribuição a cargo da
empresa, não sobre a cota do segurado.
Nessas circunstâncias, a tese subsidiária não alcança a exigência efetivamente
constituída, razão pela qual o acórdão-recorrido deve ser integralmente mantido nesse tópico.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
13 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS EM AÇÕES JUDICIAIS E
VALORES JÁ RETIDOS
O acórdão-recorrido tratou essa linha argumentativa sob o fundamento geral de
ausência de prova, assinalando que incumbia à contribuinte demonstrar, mediante documentos
hábeis, os fatos suscetíveis de repercutir sobre a exigência, o que não ocorreu.
A conclusão de improcedência também alcançou, assim, a alegação de que já
teriam existido valores pagos ou retidos que deveriam ser abatidos (fls. 138, 141 do acórdão-
recorrido).
A seu turno, a parte-recorrente afirma que já teria havido pagamentos em ações
judiciais envolvendo contribuintes individuais, bem como retenções em contas municipais,
circunstâncias que imporiam o abatimento desses valores da cobrança ora examinada. Para
reforçar a tese, transcreve precedente da Justiça do Trabalho acerca de recolhimento
previdenciário em acordos homologados sem reconhecimento de vínculo empregatício (fls. 162-
163 do recurso voluntário; fl. 116 da impugnação).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
20
Todavia, o critério decisório continua a exigir demonstração concreta e
individualizada dos pagamentos ou retenções invocados, com correlação ao crédito tributário
exigido nestes autos.
Não basta afirmar a existência de ações judiciais ou de retenções genéricas; seria
indispensável indicar quais processos, quais prestadores, quais competências, quais montantes e
como esses valores se relacionariam com a base lançada a título de contribuição patronal sobre
contribuintes individuais.
Essa demonstração não foi produzida. Nesses termos, a insurgência permanece no
plano abstrato e não infirma o fundamento central do acórdão-recorrido, devendo ser rejeitada
também nesse aspecto.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
14 MULTA DE OFÍCIO: ALEGADA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
O acórdão-recorrido assentou que a multa de ofício de 75% aplicada ao lançamento
tem fundamento no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 44, I, da Lei no
9.430/1996.
A partir daí, consignou que a alegação de inexistência de má-fé seria irrelevante
para fins de aplicação da multa de ofício, uma vez que essa penalidade deve ser obrigatoriamente
aplicada nos casos de lançamento de ofício no percentual definido pela legislação de regência, não
podendo ser reduzida ou cancelada com base nesse argumento (fl. 142 do acórdão-recorrido).
Por outro lado, a parte-recorrente sustenta que não agiu com dolo nem com intuito
de sonegação, afirmando que adotou interpretação jurídica que reputa correta acerca da
incidência das contribuições exigidas.
Nessa linha, aduz que, diante dos argumentos deduzidos contra o lançamento, não
se poderia presumir má-fé do contribuinte, invocando, para tanto, doutrina e precedentes
judiciais que, em seu entender, distinguiriam situações de inadimplemento doloso daquelas
marcadas por divergência interpretativa (fls. 163-168 do recurso voluntário; fls. 116-120 da
impugnação).
O parâmetro de controle da questão, nos limites em que ora delimitada, é dado
pelas normas legais expressamente indicadas na decisão recorrida: o art. 35-A da Lei no
8.212/1991 remete, para os lançamentos de ofício relativos às contribuições ali referidas, ao art.
44 da Lei no 9.430/1996, cujo inciso I prevê a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
No caso concreto, o elemento decisório determinante está em que a exigência foi
formalizada por meio de lançamento de ofício, circunstância expressamente reconhecida no
acórdão-recorrido ao justificar a incidência da penalidade legalmente prevista.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722317/2018-60
21
Nessas condições, a alegação de ausência de má-fé, ainda que formulada pela
parte-recorrente como fundamento de afastamento da penalidade, não se mostra apta, por si só,
a descaracterizar a incidência da multa tal como prevista nas normas de regência expressamente
aplicadas ao caso.
À vista disso, e sem ingressar, neste momento, nos fundamentos relativos a
confisco ou proporcionalidade, deve ser mantida a decisão recorrida também quanto a esse
aspecto da multa de ofício.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
15 DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 194
DF CARF MF
Original